Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714382-95.2018.8.07.0020 APELANTE: VALDECI DA SILVA DIAS, INES MARIA DOS SANTOS DIAS APELADO: HC INCORPORADORA S/A DESPACHO Os apelantes-autores postulam a reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 29423906), “[...] notadamente no que tange a restituição atualizada dos valores pagos” (id. 29423922, pág. 13). Conforme noticiado nos autos, a apelada-ré ajuizou ação de reintegração de posse contra os apelantes-autores (processo no 0733926-92.2019.8.07.0001), que apresentaram reconvenção, cuja r. sentença foi proferida em 11/10/21, com o seguinte dispositivo: “Em face de todo o exposto, mantendo-se os termos da decisão liminar, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: a) imitir a empresa autora, de forma definitiva, na posse do imóvel descrito na inicial; b) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de aluguel mensal, compreendido entre a data do registro imobiliário consolidado em nome da parte autora (ocorrido em 19/02/2019 – ID 49076299 - Pág. 2) e a efetiva desocupação do imóvel (que corresponde à entrega das chaves realizada pelo inquilino dos réus, ocorrida em 17/02/2020 (ID 56779221). Fixo o valor do aluguel o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que corresponde a 1% o valor do valor registrado do imóvel. Autorizo a aplicação de fração (dias pro rata), quando necessário. Correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada aluguel; c) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento das despesas e encargos do imóvel, identificados na planilha constante do ID 50552178, no valor de R$27.713,72 (vinte e sete mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos), que deverá ser atualizado (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar de 20/11/2019, que é a data da referida planilha de débito; Diante da sucumbência mínima da empresa autora, condeno os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o do CPC. E JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO RECONVENCIONAL, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) condenar a empresa reconvinda a restituir em favor dos reconvintes todos os valores por estes desembolsados, a título do imóvel descrito na inicial, negociado por força da escritura pública constante do ID 49075941. Todos estes valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar da data do respectivo desembolso, e com inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação da empresa reconvinda a se manifestar sobre a reconvenção. Na impossibilidade de se comprovar a data do desembolso, o termo inicial da correção monetária será a data do protocolo da reconvenção; b) condenar a empresa reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 55.086,46 (cinquenta e cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a título de benfeitorias úteis realizadas pelos reconvintes no imóvel, que deverá ser corrigida monetariamente a contar do efetivo do respectivo desembolso, e com inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação da empresa reconvinda a se manifestar sobre a reconvenção. Na impossibilidade de se comprovar a data do desembolso, o termo inicial da correção monetária será a data do protocolo da reconvenção. No que se refere à reconvenção, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte reconvinda ao pagamento de 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. Os reconvintes deverão arcar com os 60% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14). Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição.” (grifos nossos). Intimem-se os apelantes-autores para manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada de ofício, por perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora